Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS DA PEÇA INICIAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO DO CONTRIBUINTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DOAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.
2. Preliminarmente, a parte recorrente requer a nulidade da sentença, na forma prevista no artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, por não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, especialmente no que tange a alegação de utilização de prova ilícita para a cobrança do ITCD. No mérito, a parte autora alega a nulidade da utilização da declaração do imposto de renda como prova para a cobrança do ITCD em contexto, tendo em vista o desfazimento do convenio anteriormente existente entre a Receita Federal e a SEFAZ-DF. Aduz que, embora tenha declarado doação de dinheiro para o seu filho no ano de 2009, tal declaração de IRPF foi retificada para empréstimo, no ano de 2013, antes da notificação do lançamento do ITCD. Sustenta que quando a Secretaria de Fazenda do DF emitiu a cobrança do ITCD em dezembro de 2013, a contribuinte já havia apresentado Declaração de Renda Retificadora à Receita Federal do Brasil, exatamente na data de 10/05/2013. Requer a procedência da ação anulação de débito fiscal.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a magistrada que a prolatou solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos nos quais o conflito de interesses restou proposto. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. Ademais, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não houve qualquer error in procedendo por parte do magistrado de origem, inexistindo razão para que se proceda à anulação da sentença. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. No mérito, conforme as provas dos autos, o Distrito Federal, por intermédio de convênio de cooperação técnica celebrada com a União, e a partir de cruzamento de informações do Imposto de Renda Pessoa Física, identificou a ocorrência de fatos geradores do ITCD, e promoveu o ato de lançamento de ITCD, intimando as contribuintes por edital (Diário Oficial do Distrito Federal- DODF), na data de 08/04/2013.
5. A própria administração pública do Distrito Federal revogou os avisos de lançamento divulgados por edital, contudo, não se a verifica a alegada quebra do sigilo fiscal e nulidade na troca de informações fiscais entre os entes públicos.
6. Acerca da legalidade do convênio vigente na data do lançamento em pauta e do cruzamento de informações entre os entes públicos para fins fiscais, o artigo 199 do Código Tributário Nacional prevê que a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
7. O fato gerador do ITCD, nas transmissões por doação, ocorre na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico (art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 3.804/2006).
8. O ITCD será lançado, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo (art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 3.804/2006).
9. Com efeito, não merece prosperar o argumento da parte autora de que o lançamento do ITCD decorreu de ato ilícito praticado pela administração pública.
10. Ademais, segundo os ditames do §1o do artigo 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
11. No caso, a retificação da declaração do imposto de renda do ano de 2010, referente aos bens de 2009, ocorreu somente em 10/05/2013 (ID 18731218 - Pág. 2), e, ainda sem o comprovado o erro na declaração.
12. Ressalta-se que caberia à parte autora, na forma do art. 373, I, do CPC, o dever de comprovar os fatos alegados na peça inicial, contudo, inexiste nos autos provas do alegado empréstimo.
13. Nesse contexto, as provas dos autos não são capazes de elidir a conclusão no sentido da subsunção do fato à hipótese de incidência do ITCMD (ocorrência de doação).
14. Outrossim, não se verifica nulidade na constituição do crédito tributário do lançamento incluído no SITAF no dia 01/03/2013, por meio da guia no 01/03/2013/951/013045-8.
15. Nesse sentido, colhe-se julgado: “[...] Entrementes, ainda que desponte boa-fé das alegações do recorrente, a retificação da declaração perante a Receita Federal para fazer constar a celebração de contrato de empréstimo é insuficiente para desconstituir o lançamento do ITCD se os elementos de provas são frágeis no tocante à existência e à validade do negócio objeto de retificadora (TJDFT - 3a Turma Recursal do DF, Acórdão n.759025, 20130110762148ACJ, DJE 26/02/2014). [...]” (Acórdão 970913, 07094513220168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/10/2016, publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. Destarte, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
18. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.